Tribunal: TJMT
Processo: 0001785-52.2018.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001785-52.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIVAIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 905.212.421-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), EDIVAIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 905.212.421-34 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA II - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO – COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES E PENOSIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 – INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%) - PENOSIDADE PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 30% – DEVIDO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS ATRASADAS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS RETROATIVOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LTCAT – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Conforme dispõe os artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, “
o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Interno, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal
”. Diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como, laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

2.

Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento base e a partir da data da perícia (14/07/2023 – id n. 125668910), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

A parte reclamante postula a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido ao pagamento adicional de penosidade retroativo, desde o ingresso e exercício no cargo.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Apenas acrescento que sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Portanto, não merece acolhimento o pleito recursal da autora, eis que está correta a sentença que determinou o pagamento do adicional de penosidade pleiteado a partir do LTCAT, que atestou o exercício de atividade penosa.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por EDIVAIR GONÇALVES DE ARAUJO, bem como NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por MUNICIPIO DE PARANATINGA
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

Condeno o recorrente Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024